Tribunal: TJPA
Processo: 0000228-22.2004.8.14.0049
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): MARIA DE NAZARE SILVA GOUVEIA DOS SANTOS
Órgão julgador: MARIA DE NAZARE SILVA GOUVEIA DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 5566 - Roubo Majorado
Data de julgamento: 2022-10-03

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0000228-22.2004.8.14.0049

APELANTE: EDNEI JORGE DA SILVA AZEVEDO

APELADO: JUSTIÇA PÚBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA DE NAZARE SILVA GOUVEIA DOS SANTOS

EMENTA

APELAÇÃO PENAL. ARTIGO 157, §1°, §2º, II, C/C ARTIGO 14, II DO CPB – PRESCRIÇÃO NA SUA FORMA RETROATIVA – IMPOSSIBILIDADE – NEGATIVA DE AUTORIA – DESPROVIMENTO – DESCLASSIFICAÇÃO DE ROUBO PARA FURTO TENTADO – IMPROVIMENTO – REVISÃO DA DOSIMETRIA DA PENA – PARCIAL PROVIMENTO.

1.
A pena em concreto no caso em análise foi de 04 (quatro) anos, 10 (dez) meses e 20 (vinte) dias de reclusão. Logo, sendo a pena superior a 04 (quatro) anos e inferior a 08 (oito) anos, a prescrição ocorre em 12 (doze) anos, por força do disposto no artigo 109, III, do Código Penal. não transcorreu lapso temporal exigido para a prescrição;

2.
A sentença combatida reconheceu a autoria do apelante pela prática do crime de roubo tentado, após constatar que a vítima ouvida durante a
persecutio criminis in judito
foi clara ao sinalizar que o recorrente praticou o crime em comento, não apresentando contradições que pudessem suscitar dúvida quanto à autoria do delito;

3.
Não cabe a desclassificação para o delito requerido, não havendo como enquadrar as ações do apelante neste sentido já que o acervo probatório carreado nos autos confirma a ocorrência do delito disposto no artigo 157, §1°, §2º, II, c/c artigo 14, II do CPB, conforme as provas colhidas nos autos, confirmando a ação delituosa descrita na denúncia;

4. Revisão da dosimetria da pena:
Analisando cuidadosamente os fundamentos jurídicos e fáticos estabelecidos pelo juízo
a quo
referente as circunstâncias judiciais contidas no art. 59 do CPB
,
constato a presença de 01 (uma) circunstância judiciais desfavoráveis (consequências do crime). Desse modo, entendo que deve ser reduzida a pena-base fixada na sentença no patamar de 04 (quatro) anos e 09 (nove) meses de reclusão e ao pagamento de 43 dias-multa. Após análise das fases, restou a pena definitiva em 04 (quatro) anos, 03 (três) meses e 10 (dez) dias de reclusão e 38 dias-multa.

RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. UNANIMIDADE.

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Desembargadores que integram a 3ª Turma de Direito Penal, na 16ª Sessão Ordinária do Plenário Virtual deste egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos, em
conhecer do recurso e dou-lhe parcial provimento
, em consonância com a fundamentação constante do voto da Exma. Desembargadora Relatora.

RELATÓRIO

EDNEI JORGE DA SILVA AZEVEDO
interpôs o presente recurso de apelação, inconformado com a sentença do Juízo da Vara Criminal da Comarca de Santa Izabel, pela prática delituosa descrita no art.157, §1°, §2º, II, c/c artigo 14, II do CPB.

Narra a denúncia, que na data do dia 20/02/2004, por volta das 23:30 horas, a vítima José de Oliveira Cunha, estava dormindo em sua casa e ao acordar, deparou-se com um indivíduo, moreno e alto, lhe olhando, mais tarde identificado como o Acusado Clebson Azevedo. Pegou o desconhecido pelo braço e recebeu uma pancada na cabeça, com um pedaço de pau e por isso, soltou o mesmo. O Acusado saiu correndo da casa e a vítima foi atrás do mesmo.

Quando a Vítima voltou para casa, encontrou dentro da residencia EDNEI JORGE, o comparsa do Acusado Clebson que, estava levando o televisor. O acusado EDNEI, ao ver a vítima jogou a televisão na Vítima e empreendeu fuga.

Cerca de 30 minutos depois, o Acusado EDNEI JORGE DA SILVA AZEVEDO, retornou à casa da Vítima, pedindo sua carteira de identidade, alegando que, um amigo dele teria esquecido a carteira na residência. A Vítima reconheceu o nacional, como sendo o Acusado que lhe jogou a televisão.

A vítima disse ao Acusado que entregaria a identidade na Polícia, e nesse momento o Acusado EDNEI disse-lhe que, se fosse preso, iria aprontar com ele. A Vítima pediu para uma vizinha acionar a Polícia que, foi ao local e prendeu o Acusado. Após a saída dos Policiais, outro acusado, foi até a frente da residência da vítima, para ameaçar-lhe com um pedaço de pau, este era CLEBSON AZEVEDO DOS SANTOS, o primeiro que, entrou na casa da vítima.

Transcorrida regularmente a instrução criminal, sobreveio a sentença para condenar o apelante como incurso na prática do delito previsto no artigo 157, §1°, §2º, II, c/c artigo 14, II do CPB, a pena de 04 (quatro) anos, 10 (dez) meses e 26 (vinte e seis) dias de reclusão e ao pagamento de 70 dias-multa, em regime inicial semiaberto. Fora declarada extinta a punibilidade do acusado Clebson Azevedo dos Santos, em razão da prescrição.

Inconformado, o apelante interpôs o presente recurso de apelação penal, postulando pela prescrição na sua forma retroativa; negativa de autoria; desclassificação de roubo para furto tentado. Por fim, a reforma da pena aplicada.

Em contrarrazões, o Ministério Público posicionou-se pelo conhecimento e parcial provimento do apelo, para que a pena-base seja fixada de forma proporcional e razoável, considerando a valoração favorável da circunstância judicial da culpabilidade.

A Procuradoria de Justiça manifestou-se pelo conhecimento e no mérito pelo improvimento, do presente recurso de apelação.

É o relatório.

À revisão, nos termos regimentais, com
pedido de inclusão em pauta
de julgamento em Plenário Virtual.

VOTO

Presentes os requisitos de admissibilidade conheço do recurso e passo a proferir voto.

DA PRESCRIÇÃO RETROATIVA.

A prescrição deve ter por base, quando transitada em julgado a decisão condenatória, a pena em concreto, que no caso em análise foi de 04 (quatro) anos, 10 (dez) meses e 20 (vinte) dias de reclusão.

Logo, sendo a pena superior a 04 (quatro) anos e inferior a 08 (oito) anos, a prescrição ocorre em 12 (doze) anos, por força do disposto no artigo 109, III, do Código Penal. Entretanto, por mais que a tramitação do processo tenha sido longa, entre o recebimento da denúncia (31/08/2007), marco interruptivo da prescrição, e a data em que foi proferida a sentença (17/04/2018), não transcorreu lapso temporal exigido para a prescrição.

Logo, o pleito da defesa, nesse ponto, não merece prosperar.

NEGATIVA DE AUTORIA.

Analisando detidamente os autos, verifica-se improcedente o presente pleito do recorrente, quando nos autos resta comprovada de maneira robusta, tanto a autoria quanto a materialidade do delito perpetrado pelo apelante, conforme será demonstrado a seguir.

A sentença combatida reconheceu a autoria do apelante pela prática do crime de roubo tentado, após constatar que a vítima ouvida durante a
persecutio criminis in judito
foi clara ao sinalizar que o recorrente praticou o crime em comento, não apresentando contradições que pudessem suscitar dúvida quanto à autoria do delito. No mesmo sentido foi o depoimento do acusado Clebson Azevedo dos Santos, que durante o interrogatório confessou a autoria delitiva (ID. Nº 10316979, pág. 73-74), bem como restou clara a materialidade do delito, Auto de apresentação e apreensão (ID. Nº 10316973, pág. 21) e Auto de entrega (ID. Nº 10316974), tornando inviável o acolhimento da tese de negativa de autoria absolvição por insuficiência probatória.

Ressalta-se, por oportuno, que a palavra da vítima assume relevante valor probatório no delito, máxime quando corroborada pelas demais provas dos autos, conforme o presente caso, pois a vítima aponta com segurança o apelante como autor do delito. Neste sentido:

AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PENAL E PROCESSUAL PENAL. ROUBO. OFENSA AO ART. 155 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL - CPP. NÃO OCORRÊNCIA. PALAVRA DA VÍTIMA. RELEVÂNCIA. PRISÃO DOMICILIAR. CRIME COMETIDO MEDIANTE GRAVE AMEAÇA OU VIOLÊNCIA. IMPOSSIBILIDADE. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. (...);
2. Ressalta-se que "Nos crimes patrimoniais como o descrito nestes autos, a palavra da vítima é de extrema relevância, sobretudo quando reforçada pelas demais provas dos autos" (AgRg no AREsp 1078628/RJ, Rel. Ministro JORGE MUSSI, QUINTA TURMA, julgado em 10/4/2018, DJe 20/4/2018).
3. (...). 4. Agravo regimental desprovido. (AgRg no AgRg no AREsp 1552187/SP, Rel. Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, QUINTA TURMA, julgado em 22/10/2019, DJe 25/10/2019) (
GRIFEI
).

DESCLASSIFICAÇÃO DO CRIME DE ROUBO TENTADO PARA FURTO TENTADO

De igual maneira, não tem fundamento o pedido de desclassificação para o crime de furto tentado.

Em suas razões recursais, a defesa requereu a desclassificação da conduta para furto tentado, alegando que não resta provada a elementar do crime de roubo.

Analisando detidamente os autos, não cabe a desclassificação para o delito requerido, não havendo como enquadrar as ações do apelante neste sentido já que o acervo probatório carreado nos autos confirma a ocorrência do delito disposto no artigo 157, §1°, §2º, II, c/c artigo 14, II do CPB, conforme as provas colhidas nos autos, confirmando a ação delituosa descrita na denúncia.

Cumpre ressaltar que o crime de roubo pode ocorrer mediante emprego tanto de grave ameaça quanto de violência, seja para efetivar a subtração ou para, depois de subtraída a coisa, assegurar a impunidade do crime ou a detenção da coisa para si ou para terceiro.

Portanto, considerando que no caso em análise o requerente, além de arremessar o televisor contra a vítima, retornou ao local, para, na tentativa de evitar ser identificado, constrangê-la a lhe devolver o documento que havia deixado cair no local, o crime de roubo restou evidenciado.

REVISÃO DA DOSIMETRIA DA PENA.

Neste particular, requer o apelante a revisão da dosimetria, com a aplicação da pena-base em seu patamar mínimo.

Para melhor análise do que fora alegado pela defesa, entendo necessário que se traga aos autos excerto da sentença, especificamente no que concerne à fundamentação utilizada para valorar negativamente as circunstâncias judiciais relativas à culpabilidade e Circunstância do crime, vejamos:

“(...) PENA BASE 1.1 Culpabilidade DESFAVORÁVEL, pois o acusado, ao tempo do crime, tinha plena consciência dos efeitos maléficos de seus atos, tendo praticado a ação sem nenhum juízo de reprovabilidade, embora tivesse condições de assim não atuar; 1.2 Antecedentes FAVORÁVEIS, pois não há elementos nos autos aptos a perquirir tal circunstância; 1.3 Conduta Social FAVORÁVEL, dada a ausência de elementos suficientes para fins de melhor análise de tal circunstância judicial; 1.4 Personalidade, enquanto índole do acusado, maneira de sentir e agir do mesmo, considero-a, em seu benefício, FAVORÁVEL, dado a ausência de laudos psicológicos/psiquiátricos, de formação e informações adequadas ao presente julgador; 1.5 Motivo do crime FAVORÁVEL, não havendo elementos para perquirir tal circunstância, já que a conduta se justifica pelo desejo de obtenção de vantagem fácil, o que já é punido pelo próprio tipo penal; 1.6 Circunstância da infração penal DESFAVORÁVEL, pois embora a violência ou grave ameaça sejam inerentes ao crime de roubo, depreende-se que a vítima foi efetivamente agredida, o que demonstra excesso de agressividade. 1.7 Consequências do crime FAVORÁVEIS, pois a vítima não chegou a perder seus bens. 1.8 Comportamento das Vítima FAVORÁVEL, pois tal circunstância não pode ser considerada em detrimento ao réu. À vista das circunstâncias acima expostas, fixo a pena-base em 05 (cinco) anos e 06 (seis) meses de reclusão e 97 (noventa e sete) dias-multa. 2. AGRAVANTES E ATENUANTES Não há circunstâncias agravantes ou atenuantes. 3. CAUSAS DE AUMENTO E DIMINUIÇÃO DE PENA Há a causa de aumento de pena do concurso de pessoas – Art. 157, §2º, II, do Código Penal, motivo pelo qual a majoro em 1/3 (um terço), ficando a mesma em 07 (sete) anos e 04 (quatro) meses de reclusão e 129 (cento e vinte e nove) dias-multa. Concorre a causa de diminuição prevista na parte geral – tentativa -, razão pela qual fixo o quantum de diminuição em 1/3 (inter criminis consideravelmente percorrido), passando a dosar a pena em (oitenta e seis) dias-multa. 4. PENA DEFINITIVA A) 04 (QUATRO) ANOS, 10 (DEZ) MESES E 20 (VINTE) DIAS DE RECLUSÃO; B) 86 (OITENTA E SEIS) DIAS-MULTA. (...)”

A sentença condenatória fixou a pena-base pelo crime de roubo em 05 anos 06 (seis) meses de reclusão e ao pagamento de 97 dias-multa.

Da análise, verifico que a motivação apresentada pelo sentenciante ao valorar negativamente os referidos vetores não se mostram suficientes para o incremento da pena nos moldes em que fora estabelecida.

Analisando os autos, não se encontra, na conduta do apelante, elementos que extrapolem a reprovação já contida no próprio tipo penal imputado a ele. A ação consciente e o elemento volitivo integram o dolo da conduta tipificada na norma incriminadora, de modo que não há como valorar negativamente a circunstância judicial da culpabilidade.

Sendo assim, dou parcial provimento ao recurso, apenas para decotar da fixação da pena-base a valoração negativa da culpabilidade do acusado, motivo porque readéquo a pena-base, fixando-a em 04 (quatro) anos e 09 (nove) meses de reclusão e 43 dias-multa, à razão de 1/30 do salário mínimo vigente ao tempo dos fatos.

Na 2ª fase da dosimetria, ausentes circunstâncias agravantes ou atenuantes, mantenho a pena provisória em 04 (quatro) anos e 09 (nove) meses de reclusão e 43 dias-multa.

Na terceira fase da dosimetria, mantenho a causa de aumento de pena do concurso de pessoas – Art. 157, §2º, II, do Código Penal, motivo pelo qual a majoro em 1/3 (um terço), ficando a mesma em 06 (seis) anos e 04 (quatro) meses de reclusão e 57 dias-multa.

Concorre a causa de diminuição prevista na parte geral – tentativa -, razão pela qual fixo o quantum de diminuição em 1/3 (
inter criminis
consideravelmente percorrido), passando a dosar a pena em 04 (quatro) anos, 03 (dois) meses e 10 (quinze) dias de reclusão, e 38 dias-multa.

Ante o exposto, corroborando parcialmente com o ilustre parecer ministerial, conheço do recurso, e
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO
, redimensionando a pena, para torná-la definitiva e final em 04 (quatro) anos, 03 (dois) meses e 10 (quinze) dias de reclusão, e 38 dias-multa
, cada um equivalente a 1/30 do salário-mínimo vigente à época dos fatos
, mantendo os demais termos da sentença penal condenatória, tudo nos termos da fundamentação.

É o voto.

Belém, 25/10/2022